Tribunal: STF
Processo: AI 779596
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO 
   ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL 
   RECONHECIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1.	Controvérsia relativa ao 
   Adicional de Desempenho apreciada à luz de legislação de direito 
   local, circunstância impeditiva à apreciação do extraordinário. 
   Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
2.	O recorrente não 
   conseguiu demonstrar como o caso dos autos seria similar à 
   controvérsia decidida em outro processo cuja repercussão geral foi 
   reconhecida por esta Corte. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo 
   Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.